Tribunal: TJBA
Processo: 8006731-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8006731-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
SOBRE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE IMÓVEL
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC
COMO NORMA GERAL
.
INCIDÊNCIA DA LEI ESPECIAL DA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO, QUE É ESPECIAL EM RELAÇÃO À VARA CÍVEL.
TEMA 1.095 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação relativa ao
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel.

2.
O juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou da competência para a 8ª Vara Cível e Comercial, por entender que a Lei nº 9.514/1997 prevaleceria sobre o Código de Defesa do Consumidor.

3.
O juízo da 8ª Vara Cível e Comercial suscitou conflito negativo de competência, afirmando que a relação contratual é tipicamente consumerista e que a exclusão do CDC comprometeria a proteção legal ao consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento de ação revisional de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, firmada por pessoa física contra instituição financeira, é da vara de relações de consumo ou da vara cível
na hipótese de a parte autora ser destinatária final do imóvel, que é utilizado para a sua residência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Relator diverge de entendimento anterior da Corte e propõe
overruling
de precedente que afastava a competência da vara de consumo, com base em interpretação do Tema Repetitivo 1.095 do STJ.

6. O Tema Repetitivo 1.095 do STJ não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidor e instituição financeira em contratos com cláusula de alienação fiduciária
de imóvel
, limitando-se a determinar que, em caso de inadimplemento e resolução contratual, o procedimento aplicável é o da Lei nº 9.514/1997
em detrimento do CDC
.

7. A tese repetitiva firmada delimita a discussão à prevalência dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 sobre o art. 53 do CDC, em relação à forma de devolução de valores ao consumidor inadimplente, sem afastar o caráter consumerista da relação.

8. A interpretação ampla da tese do Tema 1.095, que exclui a incidência do CDC como um todo, desvirtua seu conteúdo e compromete o tratamento jurídico coerente das relações de consumo, ferindo os conceitos legais de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC).

9. Inclusive, o voto do relator do Recurso Especial que serviu de precedente da tese firmada transparece que a Lei 9.514/1997 é lei especial em relação à Lei 8.078/1990 (CDC) e não é incompatível com esta.

10
. O imóvel adquirido com alienação fiduciária destinava-se à moradia dos autores, o que os caracteriza como destinatários finais do bem, configurando relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: “A incidência da Lei nº 9.514/1997 para disciplinar a resolução contratual por inadimplemento em contratos de alienação fiduciária de imóveis não afasta, por si só, o caráter consumerista da relação entre instituição financeira e mutuário, sendo competente para o julgamento das ações a vara especializada em relações de consumo,
que deve aplicar a referido norma especial que prevalece sobre o CDC
”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 53.

- Lei nº 9.514/1997.

- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, §
2
º.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ
,
RES
P
nº 1.891.498 - SP, Rel.
Min.
Marco Buzzi, Public. 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006731-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado
JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia
em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência
, nos termos do voto do relator.